Tribunal: TJMT
Processo: 1006558-22.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006558-22.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expedição de CND]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ENZO GARCIA - CPF: 371.781.368-47 (ADVOGADO), SCHEFFER & CIA LTDA - CNPJ: 04.733.767/0014-03 (AGRAVANTE), Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –
RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – VALOR ABAIXO - 2500 UPFMT (LIMITE REGULAMENTAR) – (1031 DO RICMS) – ÍNDICIOS DE ILEGALIDADE E OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
-
DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça, não se mostra razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por SCHEFFER & CIA LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança nº 1012149-36.2022.8.11.0041 ajuizado contra o SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO, que indeferiu a liminar pleiteada na inicial, consubstanciada na determinação para que o Recurso Voluntário Extrajudicial, interposto no processo administrativo nº 5990660/2022 (Ref. ao TAD n.º 1152630-7) seja recebido; bem como para determinar a suspensão do crédito tributário enquanto o mandamus e/ou o recurso voluntário estiver pendente de julgamento.

Aduz que, a autoridade impetrada indeferiu o recurso voluntário equivocadamente, sob o fundamento de tratar-se de exigência tributária inferior a 300 UPFMT.

Sustenta que, a decisão de inadmissão dos recursos viola preceitos constitucionais como o do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do duplo grau, da razoabilidade e da igualdade, de modo que o simples valor do crédito não pode servir de parâmetro para impedir o manejo do respectivo recurso pela Impetrante.

Assevera que em razão do alegado vício, a Agravante ficará impedida de emitir certidão de regularidade fiscal e perderá benefícios e incentivos fiscais, sendo prejudicada em suas atividades profissionais.

Afirma que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da liminar pleiteada na exordial.

Com base nestes fundamentos, requer que seja deferida tutela antecipada recursal para determinar que o Recurso Voluntário Extrajudicial, interposto no processo administrativo nº 5990660/2022 (Ref. ao TAD nº 1152630-7) seja recebido; bem como para determinar a suspensão do crédito tributário enquanto o mandamus e/ou o recurso voluntário estiver pendente de julgamento.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para deferir integralmente a liminar pleiteada na inicial.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID
124495183
).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
129165995).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do presente agravo (ID
135519677
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que SCHEFFER & CIA LTDA ajuizou o Mandado de Segurança nº 1012149-36.2022.8.11.0041 contra o SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO, cujo pedido liminar consubstanciado na determinação para que o Recurso Voluntário Extrajudicial, interposto no processo administrativo nº 5990660/2022 (Ref. ao TAD n.º 1152630-7) seja recebido; bem como para determinar a suspensão do crédito tributário enquanto o mandamus e/ou o recurso voluntário estiver pendente de julgamento, foi indeferido, motivando a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Sobre o assunto, sabe-se que o art. 1.031, § 1º, inciso I, do RICMS/MT veda a interposição de recurso voluntário na esfera administrativa quando o lançamento impugnado for inferior a 2.500 (duas mil e quinhentas) UPF/MT, como cito:

“Artigo 1.031 – Observado o disposto neste artigo, o sujeito passivo deverá recolher o crédito tributário ou poderá interpor recurso voluntário, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da ciência da decisão que negar, integral ou parcialmente, o provimento do seu pedido de revisão.

[...]

§ 1º - Não cabe recurso voluntário:

I – contra decisão da qual resulte exigência de crédito tributário em montante inferior a 2.500 (duas mil e quinhentas) UPF/MT, vigentes na data do respectivo decisório; [...]”.

Já o artigo 47, §1º, da Lei 8.897/2008 estabelece que não cabe recurso voluntário na esfera administrativa quando o lançamento impugnado for inferior a 300 (trezentas) UPF/MT na data do lançamento questionado, como cito:

“Art. 47 O Conselho de Contribuintes Pleno funcionará composto por 01 (um) presidente e pelos conselheiros indicados na forma do art. 44, sendo 06 (seis) representantes da Receita Pública Estadual e 06 (seis) representantes dos contribuintes, reunindo-se mediante convocação da presidência, nos termos fixados em regulamento, podendo realizar sessões integralmente digitais, para revisar e julgar nos termos da legislação tributária as autuações recorridas em crédito tributário original igual ou superior a 10.000 (dez mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT. (Nova redação dada pela Lei
11.329/2021
)

§ 1º Não caberá recurso voluntário contra decisão da qual resulte exigência de crédito tributário em montante inferior a 300 (trezentas) UPF/MT, vigentes na data do respectivo lançamento”.

No entanto, apesar de constar no artigo 1.031, §1º, inciso I, do RICMS e no artigo 47, §1º, da Lei 8.897/2008, o impedimento para interposição de recurso na esfera extrajudicial que não atinja o valor alçada, dispositivo esse, inclusive que serviu de embasamento para a inadmissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo contribuinte/Agravante, esta e. Corte de Justiça tem se manifestado no sentido de ser ilegal tal imposição, sob o fundamento de que viola o duplo grau de jurisdição administrativo.

Nessa vertente:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO (NÃO CABIMENTO), COM EMBASAMENTO EM VALOR DE ALÇADA – PREVISÃO CONTIDA NO ARTIGO 1.031, § 1º, I, DO RICMS – NORMA QUE NÃO SE MOSTRA RAZOÁVEL – OFENSA A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONCESSÃO DA ORDEM MANDAMENTAL PARA DAR SEGUIMENTO AO RECURSO EM SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO - MEDIDA IMPOSITIVA ENQUANTO PENDENTE DE JULGAMENTO ADMINISTRATIVO (ART. 151, III, DO CTN) – SENTENÇA RATIFICADA. 1 – A negativa de seguimento de recurso administrativo com embasamento, unicamente, no valor de alçada do débito debatido, viola sobremaneira preceitos constitucionais e infraconstitucionais, dentre eles o devido processo legal, o duplo grau de jurisdição, o contraditório e a ampla defesa. 2 – A falta de razoabilidade da norma contida no artigo 1.031, §1º, do RICMS/MT, que impede o exercício de defesa do contribuinte ao limitar valores dos débitos passíveis de recurso, sem qualquer justificativa plausível, ofende direito líquido e certo do impetrante. 3 – Enquanto pendente recurso administrativo, a suspensão da exigibilidade do crédito é medida que se impõe, a teor do artigo 151, III, do CTN”. (TJMT - N.U 1030400-10.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020)”.

“REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CONTA CORRENTE FISCAL – RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – VALOR ABAIXO - 2500 UPFMT (Limite regulamentar) – (1031 do RICMS) – ILEGALIDADE – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO- NULIDADE DOS DEBITOS FORMALIZADOS – IMPOSSIBILIDADE - SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE – SENTENÇA RATIFICADA. 1. [...] Não se mostra razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo. 2. A impugnação administrativa do crédito tributário suspende a sua exigibilidade até a apreciação definitiva do recurso [...]”. (TJMT - N.U 0008401-57.2015.8.11.0041, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/09/2017, Publicado no DJE 23/02/2018)

Com efeito, a pretensão da Agravante em relação ao respectivo tema - valor mínimo pelo Regulamento de ICMS para a interposição de recurso voluntário na esfera administrativa – encontra respaldo na jurisprudência deste Sodalício.

Outrossim, cabe ressaltar que nos termos do artigo 151, inciso III do Código Tributário Nacional, as reclamações e os recursos administrativos podem suspender a exigibilidade dos créditos tributários, devendo, para tanto, ser observada as legislações que regem o procedimento extrajudicial, como cito:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;
(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)
;

VI – o parcelamento”.

No Estado de Mato Grosso, o Regulamento do ICMS/2014 estabelece que o pedido de revisão de lançamento tempestivo suspende o crédito impugnado, como cito:

“Art. 1.028 - Para a revisão do lançamento, o sujeito passivo, seu representante ou preposto deverá protocolizar requerimento em meio digital, na forma do Decreto n° 2.166, de 1° de outubro de 2009, dirigido à Coordenadoria de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário da Unidade do Contencioso Administrativo Tributário - CPAT/UCAT, alegando toda a matéria que entender necessária e juntando, desde logo, a prova pré-constituída.

[...]

§ 4°A - Conferido o pedido de revisão, o servidor da unidade de atendimento vinculada à SARC/SEFAZ, responsável pela conferência, receberá o processo com suspensão da exigibilidade do crédito tributário, exclusivamente quanto ao montante discutido, e o tramitará à CPAT/UCAT.

[...]

Art. 1.030 - Observadas às condições deste artigo, o pedido de revisão, tempestivamente interposto, suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do inciso V do § 1° do artigo 960 destas disposições permanentes.

§ 1° A suspensão da exigibilidade:

I – fica restrita, exclusivamente, ao montante do crédito tributário que foi impugnado tempestivamente;

[...]

Art. 1.031 - Observado o disposto neste artigo, o sujeito passivo deverá recolher o crédito tributário ou poderá interpor recurso voluntário, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência da decisão que negar, integral ou parcialmente, o provimento do seu pedido de revisão.

In casu
, tendo em vista que a Fazenda Pública Estadual, da decisão que inadmitiu o recurso voluntário nada noticiou acerca de possível intempestividade, no processo administrativo nº 5990660/2022 (Ref. ao TAD nº 1152630-7) ao que tudo indica, ao ser admitido o recurso na 2ª instância administrativa, deve ser suspensa a exigibilidade dos créditos tributários nele impugnado.

Feitas estas considerações, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal almejado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso
, o implica na reforma da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022